Tribunal: STF
Processo: ARE 1410372
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEI N. 3.820/1960. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.244. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTAS. FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela apelante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o julgado encontra-se conforme entendimento sedimentado nesta Quarta Turma. Precedentes. 



    2. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento ‘per relationem’ -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)’. Precedentes do E. STF e do C. STJ. 



    3. À míngua de previsão legal, não deve prosperar o pleito subsidiário da apelante, para que seja atribuído efeito repristinatório tácito à redação original do parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 3.820/1960, permitindo a valoração das multas aplicadas em razão dos autos de infração impugnados no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, utilizando-se a mesma gradação aplicada originalmente à penalidade. Certo, ademais, que a previsão contida no § 2º do artigo 11 da Lei nº 9.868/99, invocada pelo apelante, diz respeito à concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade o que, à evidência, não é o caso dos autos. 



    4. Apelação improvida” (fl. 10, e-doc. 48).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 2º e 6º, o inc. IV do art. 7º e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta que “não nos parece que a vinculação das multas em salários mínimos possa ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo” (sic, fl. 10, e-doc. 57). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a recepção do artigo 1º da Lei n. 5.724/71, pela Constituição Federal. Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei n. 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei n. 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei n. 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1º da Lei n. 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional” (fl. 22, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 8-9, e-doc. 67).



    O agravante assevera que “não há, como se observa, nenhum reexame de fatos ou provas a ser feito” (fl. 5. e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Em 2.12.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 645.181, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos” (Tema 1.244).



    Com fundamento no Tema 1.244 da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução para a origem do Recurso Extraordinário n. 1.412.307 no qual se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora